Tribunal: TJDFT
Processo: 0737972-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737972-85.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA APELADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Shox do Brasil Construções Ltda. contra sentença (ID 61787204) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos contra Caenge S.A. – Construção Administração e Engenharia (em recuperação judicial), julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em razão da sucumbência, o embargante foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 61787206), a apelante sustenta, preliminarmente, não possuir condições de arcar com os custos do processo sem inviabilizar a atividade da empresa. Defende fazer jus à gratuidade de justiça. Aduz ocorrência de cerceamento de defesa, pois “requereu a produção de provas testemunhal e os cálculos apresentados pelas partes sejam encaminhados à contadoria do juízo, a fim de demonstrar que valor cobrado se encontra excessivo, com a aplicação de juros e multa indevidos”, mas o pleito foi indeferido. No mérito, argumenta que o contrato de locação se trata de contrato por adesão. Alega que o inadimplemento ocorreu por dificuldades financeiras oriundas de caso fortuito e força maior. Afirma que “os valores referentes a água e luz devem ser proporcionais ao período que ficou no imóvel, e não em sua totalidade conforme aduziu a apelada”. Aponta ser o título exequendo ilíquido. Defende a nulidade das “cláusulas sexta, item 6.71., e sétima, dentre outras mais, visto que afrontam diretamente os artigos 51, IV, XV, § 1o, I, II, III, art. 54, § 3o ambos do Código de Defesa do Consumidor”. Sustenta excesso de execução, pois “o valor inadimplido pela embargante de aluguel corresponde ao valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), devendo ser acrescidos de juros de mora desde a citação inicial, nos termos do artigo 405, do Código de Processo Civil, e não o valor o valor de R$ 226.700,40, havendo um excesso de execução no valor de R$ 111.700,40”. Defende ser devida a restituição em dobro do valor cobrado em excesso. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que i) seja concedida a gratuidade de justiça, b) seja cassada a sentença por cerceamento de defesa ou c) subsidiariamente, seja a sentença reformada, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 61787210), pugna a apelada pelo desprovimento do recurso interposto. Em razão da prevenção verificada (ID 61921940), os autos vieram a esta Relatoria. É o relatório. 2. Antes de adentrar o mérito, passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça postulado no recurso, nos termos do art. 101 do CPC. Destaca-se, inicialmente, que o pleito foi originalmente formulado em petição inicial (ID 61787125). O Juízo de origem, ao considerar as circunstâncias específicas da embargante, pessoa jurídica, facultou-lhe comprovar a hipossuficiência (ID 61787140). Após a juntada de documentos pela parte autora (ID 61787143), o pedido foi indeferido (ID 61787149). Contra a decisão, foi interposto agravo de instrumento que, contudo, não foi conhecido (ID 61787163). Dito isso, verifica-se que novo pedido de gratuidade de justiça, caso deferido, apenas produzirá efeitos ex nunc. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a extensão dos efeitos da gratuidade de justiça deferida em favor do devedor apenas no curso da fase de cumprimento de sentença. 2. A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, o que deve incluir a quinta fase do procedimento, que consiste na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 99 do CPC. 3. A concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos "retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação financeira da parte referente ao presente. Assim, a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414669, 07039287720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Destaca-se, inicialmente, inexistir óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, consoante redação do art. 98 do CPC, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. Anote-se que a assistência judiciária gratuita tem alcance amplo, preceituando a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", não restringindo o benefício às pessoas físicas. Sobre o tema, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Contudo, em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, circunstância adstrita às pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC[1]. Nessa instância, ao interpor recurso de apelação, a embargante não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a alteração de sua situação financeira e, consequentemente, necessidade de deferimento do benefício nesse momento. Nesse contexto, destaca-se que o valor do preparo recursal é ínfimo em comparação aos demais gastos com custas e honorários sucumbenciais. A propósito, colha-se os precedentes: APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1611370, 07145562520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1428289, 07071037920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) A par de tal quadro, não há elemento indicativo de alteração da situação econômica da recorrente e, nessa medida, não se identifica motivo hábil para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça nesta instância revisora. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99 (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.